Tribunal: TJDFT
Processo: 0735839-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. TELEFONIA. OFERTA DE SERVIÇOS. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora face a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a cessar qualquer tipo de contrato telefônico em relação ao número telefônico indicado nos autos. Em seu recurso alega que há comprovação das ligações excessivas, que extrapolam o bom senso, sendo causa apta a configurar dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando seus fundamentos para a reforma da sentença, de modo que seja provido o pedido para condenação por danos morais. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
IV. A relação jurídica entre as partes é consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
V. A oferta de produtos e serviços por telemarketing não constitui, por si só, ilegalidade ou violação às normas de proteção ao consumidor. Contudo, na hipótese dos autos a parte autora ressalta que o diálogo nas ligações eram efetuados por “robôs” (gravações), sempre procurando por terceiro desconhecido (“Maria”). Extrai-se dos autos que as ligações originadas a partir dos terminais constantes na lista indicada pela autora possuem o mesmo prefixo, em um total de 59 chamadas registradas nos autos em cerca de 50 dias, o que evidencia que as excessivas ligações foram realizadas pela operadora ré/recorrente. Ademais, a parte autora demonstra que já havia registrado solicitação para impedir tais ligações na plataforma “não me pertube”, bem como que efetuou reclamação junto à parte ré na via administrativa antes do ajuizamento da demanda, sendo a sua reclamação não admitida pela recorrida.
VI. A insistência em importunar a parte autora com excessivas ligações em diversos horários e dias da semana configura prática comercial abusiva e nítida violação à dignidade da autora a justificar reparação por dano moral.
VII. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, fixo o valor da condenação em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO. Sentença reformada para condenar à parte ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir desta data (Súmula 362, do STJ). Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.